Tribunal: TJDFT
Processo: 0721739-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSIFICADO (ART. 304 C/C ART. 297 DO CP) – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE DOLO – TESE SUBSIDIÁRIA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA – RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de uso de documento público falsificado, consistente na apresentação de carteira de identidade contrafeita em cartório, cuja falsidade foi confirmada por laudo pericial. A Defesa requereu absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) possibilidade de absolvição por ausência de dolo na conduta; (ii) viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade do crime está comprovada por auto de prisão em flagrante, laudo documentoscópico e demais provas produzidas sob contraditório.
2. A autoria é inconteste, pois o réu confessou a prática delitiva na fase policial e foi identificado pelas testemunhas como responsável pelo uso do documento falso.
3. O dolo está caracterizado, uma vez que o agente tinha ciência da falsidade do documento e o utilizou voluntariamente, sendo irrelevante se a apresentação ocorreu espontaneamente ou mediante solicitação.
4. O crime do art. 304 do CP é formal, consumando-se com o mero uso do documento falso, independentemente de obtenção de vantagem ou produção de dano.
5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, em razão da reincidência do réu e da existência de circunstância judicial desfavorável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Para a configuração do crime de uso de documento público falsificado (art. 304 do CP), basta a utilização consciente do documento contrafeito, sendo irrelevante se a apresentação ocorreu espontaneamente ou mediante solicitação, não se admitindo substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando ausentes os requisitos legais.
Dispositivos legais citados:
Art. 304, caput, c/c art. 297, ambos do Código Penal; Art. 44, § 3o, do Código Penal; Art. 386, VII, do Código de Processo Penal; Art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal; Art. 59 do Código Penal; Art. 804 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1840242, 0723860-48.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 25/03/2024, DJe 12/04/2024; TJDFT, Acórdão 1810071, 0706193-06.2023.8.07.0004, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 01/02/2024, PJe 10/02/2024; TJDFT, Acórdão 1649683, 0701880-45.2022.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 07/12/2022, PJe 09/01/2023.